Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-12.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001477-12.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 879.730.221-04 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por representante de espólio, determinando a quitação de contrato de financiamento veicular em razão do falecimento do segurado, com base em seguro prestamista. A parte autora pleiteia, ainda, a condenação das rés à restituição das parcelas quitadas após o óbito e à indenização por danos morais. As rés, por sua vez, defendem a reforma integral da sentença, alegando omissão dolosa de doença preexistente e aplicabilidade do art. 766 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a existência de inovação recursal quanto ao pedido de restituição das parcelas pagas após o falecimento; (ii) definir se é devida a cobertura securitária do contrato de financiamento veicular em razão do falecimento do segurado; (iii) apurar a existência de danos morais indenizáveis em razão da negativa do pagamento do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se inovação recursal o pedido de restituição das parcelas quitadas após o óbito do segurado, quando não formulado na petição inicial nem instruído durante a fase probatória, razão pela qual o recurso, nessa parte, não pode ser conhecido, conforme os arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC.

4.

A negativa da seguradora com base em suposta doença preexistente é indevida, à luz da Súmula 609 do STJ, pois não houve exigência de exames médicos prévios nem comprovação de má-fé do segurado.

5.

Não se verifica ilicitude ou abusividade na conduta da seguradora que, embora vencida, apresentou justificativa formal e plausível para a recusa, o que afasta a configuração de dano moral indenizável. A resistência à cobertura não extrapola os limites do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001477-12.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Antônia dos Santos Cunha

Banco Santander Brasil S/A

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

Recorrido(s):

Antônia dos Santos Cunha

Banco Santander Brasil S/A

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR que a parte reclamada faça a quitação financiamento veicular do de cujus JOSE MARIA DA CUNHA, falecido em 19/09/2023, no valor contratado na apólice no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais)”.

A parte autora, representando o espólio, insurge-se contra o indeferimento dos danos morais, e pedido de restituição das parcelas pagas após o óbito do segurado. Por sua vez, as rés pugnam pela reforma total da sentença, sustentando omissão dolosa de doença preexistente e aplicação do art. 766 do Código Civil, a fim de afastar o dever de indenizar.

Na petição inicial, a parte autora, na qualidade de representante do espólio de José Maria da Cunha, ajuizou ação alegando que o falecido havia contratado financiamento veicular junto à instituição financeira Aymoré, com seguro prestamista vinculado, administrado pela Zurich Santander. O segurado faleceu em 19/09/2023 por causas naturais (insuficiência respiratória, neoplasia e diabetes), tendo a autora solicitado a quitação do saldo devedor com base na apólice. Relata que a seguradora negou o pagamento alegando que a doença era preexistente. Sustenta que foi orientada a suspender os pagamentos, mas foi surpreendida com ação de busca e apreensão do veículo, o que a levou a quitar as parcelas em atraso. Diante disso, requereu a condenação das rés ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 11.777,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos Pares,

Inicialmente, deixo de conhecer o recurso da parte autora quanto ao pedido de restituição das parcelas pagas após o falecimento, no valor de R$ 6.162,54, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º e art. 1.014 do CPC.

O referido pedido não constou da petição inicial, tampouco foi objeto de instrução probatória, razão pela qual não pode ser apreciado nesta fase processual.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A negativa da seguradora, embora formalmente justificada com base em cláusula contratual de exclusão por doença preexistente, foi corretamente afastada pela sentença, à luz da Súmula 609 do STJ, que dispõe:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

No caso concreto, não se comprovou que o segurado, ao aderir ao seguro em 31/03/2023, tenha agido com má-fé ou ciência inequívoca sobre a gravidade da doença que o vitimou. Tampouco se exigiram exames prévios pela seguradora.

Logo, ausentes os pressupostos legais para a exclusão da cobertura, razão pela qual deve ser mantida a condenação à quitação do contrato de financiamento, conforme estipulado na apólice.

Quanto ao pedido de danos morais, também não merece acolhimento.

Importante frisar que a recusa do sinistro, embora indevida à luz da jurisprudência, não foi abusiva ou injustificada, pois baseada em cláusula contratual válida e em interpretação razoável do contrato.

Não se trata de desídia ou má-fé da seguradora, mas de resistência contratual motivada, afastada judicialmente com base em entendimento jurisprudencial protetivo ao consumidor.

Dessa forma, à míngua de comprovação de ato ilícito, abuso de direito ou prejuízo de ordem extrapatrimonial relevante, conclui-se que o caso não extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, não sendo devida a indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço os recursos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025